Tribunal: STF
Processo: ADI 437
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM -
PETIÇÃO INICIAL - ADITAMENTO - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JA ORDENADA-
IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
           MEDIDA LIMINAR - INFORMAÇÕES CONSIDERADAS INDISPENSAVEIS A
SUA APRECIAÇÃO - DISPENSA INDEFERIDA.
           COM A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ÓRGÃO DE QUE EMANOU A
LEI OU ATO NORMATIVO ARGUIDO DE INCONSTITUCIONAL OPERA-SE A PRECLUSAO
DO DIREITO, RECONHECIDO AO AUTOR DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, DE ADITAR A PETIÇÃO INICIAL.